Tribunal: TJDFT
Processo: 0731769-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APREENSÃO DE VEÍCULO. RETIRADA DE RESTRIÇÃO JUDICIAL. DEPÓSITO SUPERIOR A 60 DIAS. INÉRCIA DO POSSUIDOR NA REGULARIZAÇÃO DO BEM. LEILÃO. RESOLUÇÃO No 623 DO CONTRAN. INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
2. O réu, Detran/DF, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: “DETERMINAR ao DETRAN/DF a retirada da restrição de leilão relativo ao veículo FIAT/FIORINO IE, placa: GZO4292, CHASSI n° 9BD25504558747314, 2004/2005, com a sua liberação ao autor, condicionado à transferência da propriedade do veículo junto ao réu.”.
3. Alega que o autor/recorrido não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, tendo em vista limitar-se a alegações genéricas e juntada de documentos que não as comprovam. Requer a reforma da sentença.
4. O autor, também recorrente, da mesma forma interpôs recurso inominado em face da sentença. Preliminarmente, requer os benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que interpôs embargos de terceiros nos processos em que foram determinadas as restrições e obteve sucesso em ambas. Aduz que pagou todos os débitos de licenciamento e despesas da apreensão em 16/02/2023. Mesmo com toda a regularização do veículo, o DETRAN levou o veículo a leilão em 17/08/2023. Requer a reforma da sentença.
5. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao autor/recorrente.
6. Consultando os autos verifico que o autor/recorrente adquiriu o automóvel FIAT/FIORINO IE, placa: GZO4292, CHASSI n° 9BD25504558747314, 2004/2005, em 10/10/2016. Não tendo realizado a transferência do veículo para o seu nome, em 09/12/2022, ao ser abordado em via pública, o veículo foi apreendido por não pagamento do licenciamento, ID 56241465.
7. O autor/recorrente buscou informações e descobriu que havia duas restrições judiciais sobre o veículo, a primeira na 13a Vara do Trabalho de Vitória-ES, sob o no de processo 0000649- 97.2018.5.17.0013 e a segunda pelo Juízo da 5a Vara do Trabalho de Taguatinga – DF, processo sob o no 0001193-37.2014.5.10.0105. O autor/recorrente interpôs embargos de terceiro nos dois processos, sendo proferidas sentenças de provimento, ID 56241466, pág. 58/67, em 17/03/2023, e, ID 56241467, pág. 59/63, em 31/03/2023.
8. O réu/recorrido DETRAN esclarece em suas informações, ID 56241482, que o veículo foi apreendido em 09/12/2022 e existiam duas restrições judiciais ativas, ambas restringindo a transferência de propriedade, tendo sido informado ao autor/recorrente que o veículo somente poderia ser liberado ao proprietário, no caso, a pessoa que vendeu o veículo ao autor/recorrente. Decorrido o prazo para levar o veículo a leilão, foram expedidos ofícios aos Tribunais, em 07/02/2023, e solicitada a suspensão das restrições a fim de se leiloar o veículo.
9. Segundo informações do réu/recorrido DETRAN, o autor/recorrente compareceu ao DETRAN/DF para liberar o veículo, no entanto, foi verificada restrição administrativa. A Chefia do Depósito de Veículos Apreendidos esclareceu ao autor/recorrente que as restrições foram inativadas temporariamente para o veículo ser levado ao leilão, sendo novamente reiterado ao autor/recorrente que somente o proprietário poderia comparecer para liberar o veículo. Não tendo havido regularização, o veículo foi leiloado pelo DETRAN/DF.
10. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na licitude do leilão do veículo, pendente processo judicial e sem garantir ao possuidor o direito de informação e fiscalização dos atos realizados.
11. A responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88. Trata-se de responsabilidade baseada no risco administrativo, o qual exige a presença dos seguintes elementos: a conduta do agente público, o dano causado a terceiro e o nexo de causalidade entre o dano e a conduta estatal. Admite-se, no caso, excludentes de responsabilidade, quais sejam, caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima.
12. No presente caso, restou incontroverso que o veículo indicado na inicial foi apreendido e recolhido ao depósito do DETRAN/DF. Após aproximadamente 04 (quatro) meses da retirada da restrição judicial, o bem levado a leilão.
13. O artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro, com redação dada pela Lei 13.160/2015, dispõe que o veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico. No mesmo sentido, artigo 10 da Resolução no 623 do CONTRAN, de 6 de setembro de 2016, estabelece que o veículo recolhido em depósito do órgão público responsável, não reclamado por seu proprietário por período superior ao previsto no "caput" art. 328 do CTB, será levado à alienação por meio de leilão.
14. Ao contrário do afirmado pelo autor/recorrente, não havia pendência de procedimento judicial relativo ao veículo, posto que as restrições efetivadas nas ações judiciais nas quais o proprietário figurava como devedor foram canceladas/levantadas por força das decisões tomadas em embargos de terceiro, conforme se extrai dos documentos juntados pelo autor/recorrente nos IDs 56241466/56241467. No entanto, havia débito de licenciamento e somente o proprietário poderia realizar a retirada do veículo. O leilão 04/2023 foi realizado em 24 e 25/07/2023.
15. Foi comprovada a regularidade da conduta dos agentes públicos que levaram o veículo a leilão, em razão da inércia do possuidor em adotar as providências cabíveis para obstar a alienação do bem em hasta pública, tendo a Administração Pública agido em consonância com o que dispõe o Código de Trânsito Brasileiro e a Resolução no 623 do CONTRAN.
16. RECURSO DO AUTOR/RECORRENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
17. RECURSO DO RÉU/RECORRENTE CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
18. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça e isenção legal, respectivamente.
19. Condeno o autor/recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.